Tribunal: CARF
Processo: 13811.001067/00-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001067/00-79
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.270 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARGILL CACAU LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI. TAXA SELIC. 360 DIAS.
INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE A PARCELA REVERTIDA NO
CONTENCIOSO.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de Crédito Presumido do IPI,
a correção monetária, pela Taxa SELIC, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/2007 (Súmula CARF no 154).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial para aplicação da Taxa SELIC
apenas a partir de 360 dias do protocolo do Pedido de Ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 1.045 a 1.051), contra o Acórdão no 3401-002.013, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 1.035 a 1.043)
Transcrevo a Ementa do Acórdão de Embargos, no 3401-003.891 (fls. 1.716 a
1.732), que promoveu algumas alterações, posteriormente à apresentação e admissibilidade do
Recurso Especial, mas sem reflexos na parte que interessa à discussão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001067/00-79
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.001067/00-79

Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LEI No 9.363/96. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS.
Consoante interpretação do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso
repetitivo, a ser reproduzida no CARF, conforme Regimento Interno deste Tribunal
Administrativo, matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos de pessoas físicas dão direito ao Crédito Presumido instituído pela Lei no
9.363/96.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI RELATIVO A COMBUSTÍVEIS, ENERGIA
ELÉTRICA, TELEFONIA E LENHA.
Não se permite o aproveitamento de créditos relativos a combustíveis, energia elétrica e
a telefonia, visto não possuir relação com a produção industrial. Sumula CARF no 19.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. É cabível a aplicação da taxa SELIC em
casos de cobrança de juros moratórios, conforme a Súmula no 4 deste egrégio Conselho.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em acolher os embargos inominados, para corrigir
os lapsos manifestos detectados (erro na indicação do período e do número de processo,
na folha de rosto, e transcrição de relatório de processo alheio da recorrente, referente
aos mesmos temas, julgado na mesma sessão, no qual o colegiado chegou
unanimemente a idêntico resultado), e ratificar o provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer o direito ao crédito no que se refere a aquisições de pessoas
físicas e cooperativas e à aplicação da Taxa SELIC, a partir do protocolo do pedido,
sobre a parcela inicialmente indeferida, preservando o resultado do julgamento já
registrado na ata da respectiva sessão, de 23/10/2012, devolvendo-se os prazos
processuais às partes.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.070 e 1.071), a
PGFN defende que a Taxa SELIC somente deve ser aplicada a partir da ciência da data da
Despacho Decisório denegatório, e apenas sobre a parcela que foi revertida, no contencioso, em
decorrência de oposição estatal ilegítima.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, o assunto já está pacificado, conforme Súmula CARF no 154:
Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
Na decisão, o CARF já limitou a aplicação da Taxa SELIC apenas “sobre a
parcela inicialmente indeferida”, o que, entende-se, somente seria a parcela relativa à inclusão
das aquisições de pessoas físicas no cálculo do Crédito Presumido de IPI, revertida no
julgamento.

Fl. 1807
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.001067/00-79

À vista do exposto, voto dar provimento parcial ao Recurso Especial interposto
pelo Fazenda Nacional, para aplicação da Taxa SELIC apenas a partir de 360 dias do protocolo
do Pedido de Ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1808
DF CARF MF
Original